Tribunal: TJES
Processo: 0004754-16.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004754-16.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES BARBOSA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM ADEQUADO.
PRIVILEGIADO. PRIMARIEDADE NÃO VERIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

1
.
A defesa questiona apenas a dosimetria.
Na
1ª fase, de
análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante negativou
os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, apresentando fundamentação concreta
.

2.
No que tange aos antecedentes, o documento de fl. 10 comprova que o réu possui condenação, por fato anterior, transitada em julgado.

3.
Com relação aos motivos, de fato, são injustificáveis e reprováveis, uma vez que o réu confessou que praticou o furto para quitar dívidas de drogas e adquirir entorpecentes.
P
recedente
desta Câmara.

4.
N
o que concerne às circunstâncias do crime, adequada a negativação, diante da audácia e maior reprovabilidade, eis que praticado em estabelecimento comercial, durante o expediente, com grande circulação de funcionários e clientes.

5. Q
uanto à aplicação do furto privilegiado, o magistrado ressaltou que o réu não faz
jus,
eis que a norma exige a primariedade, o que não é o caso dos autos, pois reconhecidos os maus antecedentes do réu.
P
recedente do C. STJ:

6. Sem razão à defesa na pretensão de revisão da dosimetria.

7
.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004754-16.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES BARBOSA MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por
CHARLES BARBOSA MEDEIROS
,
irresignado com
a Sentença
de fls.
32/35
,

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
d
e Direito da
10
ª Vara Criminal de
Vi
tória
, que
o condenou pela prática do crime
de furto
simples
(artigo 155, caput, do Código Penal)
, aplicando-
lhe
a pena de
1
(
um
)
ano e 06 (seis) meses
de reclusão
,
em regime inicial
aberto
.

Pretende-se
a fixação da pena-base no mínimo legal,
por ausência de fundamentação,
e a aplicação do privilégio do §2º do art. 155 do CPB
.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2020, no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória, o réu subtraiu quatro peças de carne do supermercado Extrabom, avaliadas no total de R$227,64 (duzentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), sendo, em seguida, abordado e preso em flagrante.

Considerando a ausência de questionamentos quanto à
c
ondenação, passo à
análise das pretensões referentes à dosimetria.

Na 1ª fase, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante negativou os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime, apresentando fundamentação concreta. Explico.

No que tange aos antecedentes, o documento de fl. 10 comprova que o réu possui condenação, por fato anterior, transitada em julgado. Ressalto que, consoante entendimento fixado pelo STJ, no tema 150 (RE 593.818/SC), “
não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Pena
l”
.

Com relação aos motivos, de fato, são injustificáveis e reprováveis, uma vez que o réu confessou que praticou o furto para quitar dívidas de drogas e adquirir entorpecentes.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Câmara:

“
(...) a magistrada ressaltou a análise desfavorável dos motivos do delito, revelados pelo apelante em razão da sua necessidade de aquisição de substâncias entorpecentes. [...] (TJES; APCr 0008819-60.2015.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/04/2022; DJES 19/04/2022).

N
o que concerne às circunstâncias do crime, adequada a negativação, diante da audácia e maior reprovabilidade, eis que praticado em estabelecimento comercial, durante o expediente, com grande circulação de funcionários e clientes.

Observo que a pena-base foi fixada em apenas 1 (um) ano acima do mínimo, diante da desvaloração de três vetores, patamar que considero razoável e adequado ao entendimento da jurisprudência pátria.

N
a 2ª fase da dosimetria,
houve a correta redução em 6 (seis) meses pela atenuante da confissão.

Por fim, quanto à aplicação do furto privilegiado, o magistrado ressaltou que o réu não faz
jus,
eis que a norma exige a primariedade, o que não é o caso dos autos, pois reconhecidos os maus antecedentes do réu.

Nesse sentido, coerente com recente precedente do C. STJ:

“
(...) 1. Verifica-se que a
figura do furto privilegiado restou afastada em razão de o recorrente ostentar maus antecedentes.
Nos termos do enunciado n. 551 da Súmula desta Corte Superior, a primariedade é requisito para aplicação da minorante em questão, sem haver qualquer ressalva à existência isolada de maus antecedentes. (...) (AgRg no HC n. 782.315/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Portanto, sem razão à defesa na pretensão de revisão da dosimetria.

Ante o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
presente
recurso
de Apelação
e NEGO
-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)